Tribunal: TJMT
Processo: 1009335-19.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009335-19.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS– NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO – 90 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, foram impostos dois requisitos: (I) probabilidade do direito e (II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – ou,
in casu
, do recurso.

2. Da leitura dos autos, vê-se que o Município de Sinop/MT executou a obra de pavimentação asfáltica e de drenagem sem a devida licença ambiental e sem cumprir notificação que determinava que antes fosse regularizada pendências técnicas, expedidas no processo de licenciamento.

3.
In

casu
, devido à ausência do licenciamento ambiental e a conclusão da obra, observa-se a existência da inequívoca irregularidade a causar dano ao meio ambiente, bem a todos, tutelado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal.

4. Como se sabe, é necessária extrema cautela no exame de liminar em matéria ambiental, tendo em vista o interesse difuso de toda a coletividade.

5. Não há prejuízo ao Agravado em prorrogar o prazo para 90 (noventa) dias, para, que, o Recorrente providencie o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, até porque o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a meu ver, fora demasiado exíguo para a realização das medidas determinadas.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Sinop/MT contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação Civil Pública, de Obrigação de Fazer, decorrente de Dano Ambiental (Processo n. 1006287-07.2018.8.11.0015), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido de liminar para determinar que o Requerido, ora Agravante, apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

O Agravante explica que o Ministério Público Estadual ajuizou a demanda, ao argumento de que o Município executou a obra de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da Avenida Ruth (atual Avenida Integração), sem a devida licença ambiental, em desacordo com o projeto apresentado à SEMA, e, em descumprimento à Notificação, que visava à regularização de pendências técnicas, salientando que o pedido de Licenciamento Ambiental n. 363892/2012 foi indeferido.

Sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da liminar na ação civil, mormente a inexistência de probabilidade do direito, ante a ausência de demonstração do dano ambiental.

Aduz que inexiste qualquer elemento de prova de que seriam necessários os reparos na obra de drenagem e o fato de ter sido finalizada sem a obtenção das licenças obrigatórias não significa, por si só, que são necessárias reformas para evitar dano ambiental.

Alega que somente com a produção de prova técnica, em momento processual oportuno, ficará demonstrada a existência de defeito da drenagem apto a causar dano ambiental.

Aduz que o Agravado não se desincumbiu de comprovar a existência do ilícito de sua parte, o nexo de causalidade e, ainda, a extensão do suposto dano ambiental, em decorrência da obra de pavimentação e drenagem na Avenida Integração.

Assevera que o fato de a responsabilidade ser objetiva não exime o Autor de demonstrar a existência do dano e do nexo de causalidade, bem assim que a determinação de reforma constitui invasão da função administrativa e configura violação da separação dos poderes.

Anota que a obra foi executada em desacordo com o projeto inicial, ao fato de que, durante a sua implantação, foi verificada a necessidade de adaptação do projeto para melhor eficácia e funcionalidade.

Assim, defendendo a impossibilidade de concessão da liminar na ação de base, ante a irreversibilidade da medida, e, ainda, a ausência de razoabilidade no prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, pugna pela suspensão da decisão agravada, e subsidiariamente, requer que seja prorrogado para 06 meses o prazo para cumprir a medida liminar concedida na Ação Civil Pública.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A liminar foi concedida em parte, tão somente para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Agravante apresente as licenças exigidas pelo órgão ambiental e promova os necessários reparos e adequações no empreendimento (Id. 3082296).

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 3226909) pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 3765841).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop/MT,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, nos autos da Ação Civil Pública, de Obrigação de Fazer decorrente de Dano Ambiental nº 1006287-07.2018.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de liminar para determinar que o Requerido, ora Agravante, apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

“(...) Assim, ocorre que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima.

Neste sentido, o Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017 comprova que o MUNICÍPIO D SINOP segue com conclusão à obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, a qual descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997 (Anexo Único), artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme tratam os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Oportuno consignar que o “PERICULUM IN MORA” reside no JUÍZO de CAUTELA e PRUDÊNCIA quanto a CONTINUIDADE à OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS, eis que a continuidade da mesma poderá ser caracterizado pelos prejuízos ambientais que a demora na obtenção do provimento jurisdicional poderá causar ao meio ambiente de Sinop.

As MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS e CAUTELARES não representam PRONUNCIAMENTO definitivo, mas PROVISÓRIO sobre a controvérsia, devendo ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela decisão de mérito da causa, podendo, ademais, ser MODIFICADAS ou REVOGADAS a QUALQUER TEMPO, até mesmo pelo órgão que as deferiu.

Assim, em vista da LEGISLAÇÃO aqui ventilada, bem como considerando as INFORMAÇÕES constantes nos autos, especialmente as FOTOGRAFIAS acostadas aos autos, é possível CONCLUIR pela necessidade de se analisar as CONDIÇÕES da OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS da AVENIDA RUTH (atual Avenida Integração) “sub judice”. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante.

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ACAUTELATÓRIA no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, MUNICÍPIO DE SINOP, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Avenida Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.”

Pois bem.

Cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Não se desconhece a necessidade de extrema cautela no exame de liminar em matéria ambiental, tendo em vista o interesse difuso de toda a coletividade.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente a liminar pretendida
(Id. 3082296)
, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

“(...) Denota-se que há noticias da existência de Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017, no sentido de que o Município de Sinop segue com a conclusão da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, que descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997, artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Veja-se que, de acordo com a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pelo Recorrente será concedido nas hipóteses em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
do CPC.

No caso concreto, em cognição sumária, verifico que, embora a probabilidade do direito invocado pelo Agravante seja duvidosa, haja vista a imprescindibilidade das licenças obrigatórias do órgão ambiental competente, para a realização da drenagem e pavimentação asfáltica na referida avenida, com o fito de evitar possíveis danos ao meio ambiente, uma vez que os documentos trazidos aos autos, notadamente as fotografias, dão conta da necessidade de serem reavaliadas as condições da obra, entrementes, o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo Magistrado singular fora demasiado exíguo para a realização das medidas determinadas.

Assim,
CONCEDO, em parte
, a liminar, tão somente para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Agravante apresente as licenças exigidas pelo órgão ambiental e promova os necessários reparos e adequações no empreendimento.”

Devido à ausência do licenciamento ambiental e a conclusão da obra, observa-se a existência da inequívoca irregularidade a causar dano ao meio ambiente, bem a todos, tutelado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal; contudo, reforço que, compartilho do raciocínio traçado de que o prazo estipulado de 30 (trinta) dias, para que o Agravante tome as providências necessárias para o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes é exíguo, razão pela qual se mostra impositivo o parcial deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar o
decisum
, no sentido de prorrogar para 90 dias o prazo para que o Agravante providencie o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, conforme medida liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 1009335-19.2018.8.11.0015.

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop/MT,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, nos autos da Ação Civil Pública, de Obrigação de Fazer decorrente de Dano Ambiental nº 1006287-07.2018.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de liminar para determinar que o Requerido, ora Agravante, apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

“(...) Assim, ocorre que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima.

Neste sentido, o Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017 comprova que o MUNICÍPIO D SINOP segue com conclusão à obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, a qual descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997 (Anexo Único), artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme tratam os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Oportuno consignar que o “PERICULUM IN MORA” reside no JUÍZO de CAUTELA e PRUDÊNCIA quanto a CONTINUIDADE à OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS, eis que a continuidade da mesma poderá ser caracterizado pelos prejuízos ambientais que a demora na obtenção do provimento jurisdicional poderá causar ao meio ambiente de Sinop.

As MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS e CAUTELARES não representam PRONUNCIAMENTO definitivo, mas PROVISÓRIO sobre a controvérsia, devendo ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela decisão de mérito da causa, podendo, ademais, ser MODIFICADAS ou REVOGADAS a QUALQUER TEMPO, até mesmo pelo órgão que as deferiu.

Assim, em vista da LEGISLAÇÃO aqui ventilada, bem como considerando as INFORMAÇÕES constantes nos autos, especialmente as FOTOGRAFIAS acostadas aos autos, é possível CONCLUIR pela necessidade de se analisar as CONDIÇÕES da OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS da AVENIDA RUTH (atual Avenida Integração) “sub judice”. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante.

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ACAUTELATÓRIA no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, MUNICÍPIO DE SINOP, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Avenida Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.”

Pois bem.

Cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Não se desconhece a necessidade de extrema cautela no exame de liminar em matéria ambiental, tendo em vista o interesse difuso de toda a coletividade.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente a liminar pretendida
(Id. 3082296)
, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

“(...) Denota-se que há noticias da existência de Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017, no sentido de que o Município de Sinop segue com a conclusão da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, que descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997, artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Veja-se que, de acordo com a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pelo Recorrente será concedido nas hipóteses em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
do CPC.

No caso concreto, em cognição sumária, verifico que, embora a probabilidade do direito invocado pelo Agravante seja duvidosa, haja vista a imprescindibilidade das licenças obrigatórias do órgão ambiental competente, para a realização da drenagem e pavimentação asfáltica na referida avenida, com o fito de evitar possíveis danos ao meio ambiente, uma vez que os documentos trazidos aos autos, notadamente as fotografias, dão conta da necessidade de serem reavaliadas as condições da obra, entrementes, o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo Magistrado singular fora demasiado exíguo para a realização das medidas determinadas.

Assim,
CONCEDO, em parte
, a liminar, tão somente para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Agravante apresente as licenças exigidas pelo órgão ambiental e promova os necessários reparos e adequações no empreendimento.”

Devido à ausência do licenciamento ambiental e a conclusão da obra, observa-se a existência da inequívoca irregularidade a causar dano ao meio ambiente, bem a todos, tutelado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal; contudo, reforço que, compartilho do raciocínio traçado de que o prazo estipulado de 30 (trinta) dias, para que o Agravante tome as providências necessárias para o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes é exíguo, razão pela qual se mostra impositivo o parcial deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar o
decisum
, no sentido de prorrogar para 90 dias o prazo para que o Agravante providencie o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, conforme medida liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 1009335-19.2018.8.11.0015.

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop/MT,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, nos autos da Ação Civil Pública, de Obrigação de Fazer decorrente de Dano Ambiental nº 1006287-07.2018.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de liminar para determinar que o Requerido, ora Agravante, apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

“(...) Assim, ocorre que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima.

Neste sentido, o Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017 comprova que o MUNICÍPIO D SINOP segue com conclusão à obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, a qual descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997 (Anexo Único), artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme tratam os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Oportuno consignar que o “PERICULUM IN MORA” reside no JUÍZO de CAUTELA e PRUDÊNCIA quanto a CONTINUIDADE à OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS, eis que a continuidade da mesma poderá ser caracterizado pelos prejuízos ambientais que a demora na obtenção do provimento jurisdicional poderá causar ao meio ambiente de Sinop.

As MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS e CAUTELARES não representam PRONUNCIAMENTO definitivo, mas PROVISÓRIO sobre a controvérsia, devendo ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela decisão de mérito da causa, podendo, ademais, ser MODIFICADAS ou REVOGADAS a QUALQUER TEMPO, até mesmo pelo órgão que as deferiu.

Assim, em vista da LEGISLAÇÃO aqui ventilada, bem como considerando as INFORMAÇÕES constantes nos autos, especialmente as FOTOGRAFIAS acostadas aos autos, é possível CONCLUIR pela necessidade de se analisar as CONDIÇÕES da OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS da AVENIDA RUTH (atual Avenida Integração) “sub judice”. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante.

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ACAUTELATÓRIA no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, MUNICÍPIO DE SINOP, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Avenida Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.”

Pois bem.

Cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Não se desconhece a necessidade de extrema cautela no exame de liminar em matéria ambiental, tendo em vista o interesse difuso de toda a coletividade.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente a liminar pretendida
(Id. 3082296)
, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

“(...) Denota-se que há noticias da existência de Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017, no sentido de que o Município de Sinop segue com a conclusão da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, que descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997, artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Veja-se que, de acordo com a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pelo Recorrente será concedido nas hipóteses em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
do CPC.

No caso concreto, em cognição sumária, verifico que, embora a probabilidade do direito invocado pelo Agravante seja duvidosa, haja vista a imprescindibilidade das licenças obrigatórias do órgão ambiental competente, para a realização da drenagem e pavimentação asfáltica na referida avenida, com o fito de evitar possíveis danos ao meio ambiente, uma vez que os documentos trazidos aos autos, notadamente as fotografias, dão conta da necessidade de serem reavaliadas as condições da obra, entrementes, o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo Magistrado singular fora demasiado exíguo para a realização das medidas determinadas.

Assim,
CONCEDO, em parte
, a liminar, tão somente para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Agravante apresente as licenças exigidas pelo órgão ambiental e promova os necessários reparos e adequações no empreendimento.”

Devido à ausência do licenciamento ambiental e a conclusão da obra, observa-se a existência da inequívoca irregularidade a causar dano ao meio ambiente, bem a todos, tutelado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal; contudo, reforço que, compartilho do raciocínio traçado de que o prazo estipulado de 30 (trinta) dias, para que o Agravante tome as providências necessárias para o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes é exíguo, razão pela qual se mostra impositivo o parcial deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar o
decisum
, no sentido de prorrogar para 90 dias o prazo para que o Agravante providencie o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, conforme medida liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 1009335-19.2018.8.11.0015.

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop/MT,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, nos autos da Ação Civil Pública, de Obrigação de Fazer decorrente de Dano Ambiental nº 1006287-07.2018.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de liminar para determinar que o Requerido, ora Agravante, apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

“(...) Assim, ocorre que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima.

Neste sentido, o Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017 comprova que o MUNICÍPIO D SINOP segue com conclusão à obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, a qual descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997 (Anexo Único), artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme tratam os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Oportuno consignar que o “PERICULUM IN MORA” reside no JUÍZO de CAUTELA e PRUDÊNCIA quanto a CONTINUIDADE à OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS, eis que a continuidade da mesma poderá ser caracterizado pelos prejuízos ambientais que a demora na obtenção do provimento jurisdicional poderá causar ao meio ambiente de Sinop.

As MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS e CAUTELARES não representam PRONUNCIAMENTO definitivo, mas PROVISÓRIO sobre a controvérsia, devendo ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela decisão de mérito da causa, podendo, ademais, ser MODIFICADAS ou REVOGADAS a QUALQUER TEMPO, até mesmo pelo órgão que as deferiu.

Assim, em vista da LEGISLAÇÃO aqui ventilada, bem como considerando as INFORMAÇÕES constantes nos autos, especialmente as FOTOGRAFIAS acostadas aos autos, é possível CONCLUIR pela necessidade de se analisar as CONDIÇÕES da OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS da AVENIDA RUTH (atual Avenida Integração) “sub judice”. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante.

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ACAUTELATÓRIA no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, MUNICÍPIO DE SINOP, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Avenida Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.”

Pois bem.

Cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Não se desconhece a necessidade de extrema cautela no exame de liminar em matéria ambiental, tendo em vista o interesse difuso de toda a coletividade.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente a liminar pretendida
(Id. 3082296)
, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

“(...) Denota-se que há noticias da existência de Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017, no sentido de que o Município de Sinop segue com a conclusão da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, que descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997, artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Veja-se que, de acordo com a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pelo Recorrente será concedido nas hipóteses em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
do CPC.

No caso concreto, em cognição sumária, verifico que, embora a probabilidade do direito invocado pelo Agravante seja duvidosa, haja vista a imprescindibilidade das licenças obrigatórias do órgão ambiental competente, para a realização da drenagem e pavimentação asfáltica na referida avenida, com o fito de evitar possíveis danos ao meio ambiente, uma vez que os documentos trazidos aos autos, notadamente as fotografias, dão conta da necessidade de serem reavaliadas as condições da obra, entrementes, o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo Magistrado singular fora demasiado exíguo para a realização das medidas determinadas.

Assim,
CONCEDO, em parte
, a liminar, tão somente para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Agravante apresente as licenças exigidas pelo órgão ambiental e promova os necessários reparos e adequações no empreendimento.”

Devido à ausência do licenciamento ambiental e a conclusão da obra, observa-se a existência da inequívoca irregularidade a causar dano ao meio ambiente, bem a todos, tutelado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal; contudo, reforço que, compartilho do raciocínio traçado de que o prazo estipulado de 30 (trinta) dias, para que o Agravante tome as providências necessárias para o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes é exíguo, razão pela qual se mostra impositivo o parcial deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar o
decisum
, no sentido de prorrogar para 90 dias o prazo para que o Agravante providencie o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, conforme medida liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 1009335-19.2018.8.11.0015.

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sinop/MT,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, nos autos da Ação Civil Pública, de Obrigação de Fazer decorrente de Dano Ambiental nº 1006287-07.2018.8.11.0015, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu o pedido de liminar para determinar que o Requerido, ora Agravante, apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.

O
decisum
recorrido foi proferido nos seguintes termos:

“(...) Assim, ocorre que, para a concessão da tutela pretendida, qual seja a TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, são necessários o “FUMUS BONIS JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”, eis que a pretensão guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, no entanto esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência dos requisitos citados acima.

Neste sentido, o Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017 comprova que o MUNICÍPIO D SINOP segue com conclusão à obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, a qual descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997 (Anexo Único), artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme tratam os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Oportuno consignar que o “PERICULUM IN MORA” reside no JUÍZO de CAUTELA e PRUDÊNCIA quanto a CONTINUIDADE à OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS, eis que a continuidade da mesma poderá ser caracterizado pelos prejuízos ambientais que a demora na obtenção do provimento jurisdicional poderá causar ao meio ambiente de Sinop.

As MEDIDAS ANTECIPATÓRIAS e CAUTELARES não representam PRONUNCIAMENTO definitivo, mas PROVISÓRIO sobre a controvérsia, devendo ser confirmadas (ou, se for o caso, revogadas) pela decisão de mérito da causa, podendo, ademais, ser MODIFICADAS ou REVOGADAS a QUALQUER TEMPO, até mesmo pelo órgão que as deferiu.

Assim, em vista da LEGISLAÇÃO aqui ventilada, bem como considerando as INFORMAÇÕES constantes nos autos, especialmente as FOTOGRAFIAS acostadas aos autos, é possível CONCLUIR pela necessidade de se analisar as CONDIÇÕES da OBRA de PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM de ÁGUAS PLUVIAIS da AVENIDA RUTH (atual Avenida Integração) “sub judice”. Demais disso, a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a situação ao “status quo ante.

“Ex positis”, DEFIRO a TUTELA ACAUTELATÓRIA no sentido de DETERMINAR ao REQUERIDO, MUNICÍPIO DE SINOP, que apresente, no prazo de 30 (trinta) dias, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação da Obra de Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais da Avenida Ruth (atual Avenida Integração), promovendo os necessários reparos e adequações no empreendimento já realizado.”

Pois bem.

Cumpre registrar que, nesta fase de cognição sumária não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o Magistrado de Primeiro Grau, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015). Veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Não se desconhece a necessidade de extrema cautela no exame de liminar em matéria ambiental, tendo em vista o interesse difuso de toda a coletividade.

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu parcialmente a liminar pretendida
(Id. 3082296)
, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

“(...) Denota-se que há noticias da existência de Auto de Infração n. 135688, Auto de Inspeção n. 156574, Termo de Embargo n. 123694 (Protocolo n. 291378/2016), Comunicação de Crime n. 36/2016 e Parecer Técnico n. 112525/DUDSINOP/SUADD/2017, no sentido de que o Município de Sinop segue com a conclusão da obra de pavimentação e drenagem de águas pluviais sem as necessárias licenças ambientais, que descumpre as disposições constantes da Resolução CONAMA n. 237/1997, artigos 17 a 18 do Código Estadual de Meio Ambiente e Decreto Estadual n. 138/2015, conforme os Relatórios Técnicos n. 44/DUD/SEMA/SINOP/17 e 99/DUD/SEMA/SINOP/18.

Veja-se que, de acordo com a norma procedimental em vigor, o efeito pretendido pelo Recorrente será concedido nas hipóteses em que houver a probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
do CPC.

No caso concreto, em cognição sumária, verifico que, embora a probabilidade do direito invocado pelo Agravante seja duvidosa, haja vista a imprescindibilidade das licenças obrigatórias do órgão ambiental competente, para a realização da drenagem e pavimentação asfáltica na referida avenida, com o fito de evitar possíveis danos ao meio ambiente, uma vez que os documentos trazidos aos autos, notadamente as fotografias, dão conta da necessidade de serem reavaliadas as condições da obra, entrementes, o prazo de 30 (trinta) dias, estipulado pelo Magistrado singular fora demasiado exíguo para a realização das medidas determinadas.

Assim,
CONCEDO, em parte
, a liminar, tão somente para fixar o prazo de 90 (noventa) dias para que o Agravante apresente as licenças exigidas pelo órgão ambiental e promova os necessários reparos e adequações no empreendimento.”

Devido à ausência do licenciamento ambiental e a conclusão da obra, observa-se a existência da inequívoca irregularidade a causar dano ao meio ambiente, bem a todos, tutelado nos termos do artigo 225 da Constituição Federal; contudo, reforço que, compartilho do raciocínio traçado de que o prazo estipulado de 30 (trinta) dias, para que o Agravante tome as providências necessárias para o licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes é exíguo, razão pela qual se mostra impositivo o parcial deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para o fim de reformar o
decisum
, no sentido de prorrogar para 90 dias o prazo para que o Agravante providencie o devido licenciamento ambiental junto aos órgãos competentes, conforme medida liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública nº. 1009335-19.2018.8.11.0015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021